Tribunal: TJSP
Processo: 1012504-56.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sistema de economias múltiplas para prédios não residenciais. Condomínio composto por unidades autônomas com destinação comercial, que visa à modificação da metodologia de cálculo de cobrança adotada pela ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que levanta preliminar de nulidade da sentença

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sistema de economias múltiplas para prédios não residenciais. Condomínio composto por unidades autônomas com destinação comercial, que visa à modificação da metodologia de cálculo de cobrança adotada pela ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que levanta preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, insistindo no mérito pela reforma para o acolhimento da impugnação ao valor da causa e para a improcedência. APELAÇÃO do condomínio autor, que insiste no acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação da ré na restituição do indébito não prescrito e no pagamento integral dos ônus sucumbenciais. EXAME: nulidade acenada não configurada. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, com motivação concisa, que não implica nulidade da sentença, sequer a pretexto de negativa de prestação jurisdicional. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas pela MM. Juíza "a quo", "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Impugnação ao valor atribuído à causa que foi corretamente rejeitada, ante a ausência de identificação imediata do benefício econômico perseguido. Matéria discutida nos autos que foi amplamente debatida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2263215-97.2021.8.26.0000, que concluiu pela "legalidade do Decreto no 41.446/96, no quanto à política tarifária de cobrança pelo critério de única economia aos segmentos não-residenciais em que há uma única ligação do imóvel com a rede, destinando-se o critério de múltiplas economias apenas ao segmento residencial". Necessária observância da tese jurídica firmada no mencionado IRDR, "ex vi" do artigo 932, inciso V, alínea "c", do Código de Processo Civil. Ausência de irregularidade no método de cobrança adotado pela ré. Improcedência que era de rigor. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.*